Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705231-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SALLES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Salles Pereira em face da r. decisão (ID 32871704, fls. 128/132) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu requerimento de tutela de urgência para atribuição de notas em questão do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega, em resumo, que a decisão deve ser revista, ao argumento de haver erro grosseiro no gabarito da questão n.o 118 da prova objetiva. Requer antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento do Agravante nas demais fases do concurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral no STF (Tema 485) e o precedente reforçado por inúmeras jurisprudências similares. A título de exemplo, algumas delas mais recentes: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral)”. (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) A despeito dos argumentos do Agravante, no sentido de inaplicabilidade desse entendimento quando constatado erro grosseiro, a análise da matéria não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que, por si só, inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator